Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702210-58.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: REINALDO TAVARES NELLI D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência em apelação proposto por REINALDO TAVARES NELLI (autor-apelado) nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c pedido de indenização por danos materiais e morais com pedido alternativo de anulação de negócio jurídico. Adoto o relatório da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga: “Trata-se de ação ajuizada por Reinaldo Tavares Nelli em desfavor de Banco PAN S.A., na qual sustenta, em síntese, que: a) firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil, sendo que, em março de 2020, o saldo devedor era R$145.079,52, oportunidade em que recebeu proposta da ré para portabilidade de crédito, que foi reiterada por e-mail em 31/03/2020; b) o autor anuiu com a proposta, enviando os documentos respectivos à ré em 06 e 14 de abril de 2020, recebendo comunicação da representante da ré logo em seguida, na qual foi informado que em razão do alto valor da operação, a portabilidade seria realizada na modalidade interna e externa, consistente na liberação do valor ao cliente para que este efetuasse o pagamento respectivo junto ao Banco do Brasil; c) para a garantia da operação, a ré informou que seria realizada “pré-retenção” da margem consignável, que inicialmente figuraria como novo empréstimo, mas que logo após seria efetivada nova portabilidade; d) foram então realizadas duas retenções, uma na margem consignável de 30% do AUTOR, e como esta não era suficiente, por ainda estar em sua maioria comprometida pelo empréstimo com o Banco do Brasil, fora também utilizada a margem de 5% do cartão de crédito consignado; e) apesar de efetivar o pagamento ao Banco do Brasil e informar a ré acerca da quitação, esta nunca concluiu a operação da portabilidade; f) após efetivar reclamação junto à Ouvidoria da requerida, recebeu informação de que deveria cancelar a reclamação, mas, absurdamente, a ré efetivou outro empréstimo consignado com nova retenção na margem consignável. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar que o réu suspenda as cobranças objeto da lide e, no mérito, seja julgado procedente o pedido para determinar que o réu conclua a portabilidade nos termos do pré-contrato assinado. Subsidiariamente, pugna pela anulação dos contratos com a conversão em perdas e danos, condenando o réu ao pagamento das perdas e danos bem como indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00. Decisão de id 83343804 indeferiu a tutela de urgência. Contestação de id 87443102, nos seguintes termos, em resumo: a) o autor firmou com o réu contrato de empréstimo consignado novo e não portabilidade, bem como cartão de crédito consignado, tudo por meio de assinatura eletrônica por meio de biometria facial, recebendo em sua conta bancária o valor integral contratado; b) não houve contato do autor para cancelamento do contrato e devolução dos valores no prazo de 7 (sete) dias; c) a conversa telefônica entre as partes foi gravada e consta dos autos, havendo confirmação de todos os termos que constam do contrato; d) ante a inexistência de ilícito, não há falar em dano a ser reparado, material ou moral; e) é parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar e de ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência do pedido. Réplica de id 87885753 ratificando o pedido de procedência. A decisão saneadora de ID 89246875 rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou o julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relato do necessário. DECIDO” (ID29174135). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: ““Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por REINALDO TAVARES NELLI em desfavor de BANCO PAN S.A., partes qualificadas nos autos, para: 1) DETERMINAR ao réu que cumpra a oferta de ID 83282069 - Pág. 3, no prazo de 10 dias, adotando as providências necessárias à substituição, sem custo ao autor, dos três contratos pelo correspondente à portabilidade, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de execução forçada da obrigação, nos termos do art. 536 do NCPC (eventual multa, outras medidas de apoio ou operacionalização/logística devem ser definidas em eventual cumprimento de sentença); 2) CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor descontado a título de parcelas e as tarifas e o valor correspondente ao IOF em relação aos três contratos, a título de dano material; 3) CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em razão da sucumbência mínima do autor e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o do CPC” (ID29174135, p. 7). BANCO PAN S.A (réu) apela. Argumenta que “a parte demandante firmou, sem quaisquer máculas à sua autonomia de vontade, três novos contratos de empréstimo consignado com o Banco PAN, sendo um deles na modalidade cartão consignado, nas seguintes numerações 736391016-2, 735394213-4 e 735398398, todos por meio de contrato digital – assinatura eletrônica mediante biometria facial, e que, em razão de possivelmente não conseguir mais arcar com as suas obrigações contratualmente assumidas, se socorre do auxílio do Poder Judiciário para descumprir obrigações auferidas sem vícios de consentimentos e de se beneficiar com indenizações que não lhes são devidas”. (ID 29174139, p.3) Sustenta que “os contratos assinados pela parte demandada tratam-se de contratação digital, que está repleta de elementos e informações que comprovam a veracidade dos instrumentos contratuais e dirimem o risco de fraudes, aumentando a assertividade da autoria do ato, pois existe a comprovação de que o cliente de fato realizou o empréstimo consignado, uma vez que conta com a sua biometria facial, um procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial” (ID29174139, p.8-9). Ao final, requer: “Destarte, requer que seja reformada a sentença no sentido de reformar decisão que contraria o disposto contratual, por serem instrumentos plenamente válidos, não cabendo portanto qualquer restituição de parcelas, bem como expurgar a condenação em dano moral, pois inexistente, e, caso entenda V.Exas. o dever de indenizar, que seja reduzido o quantum indenizatório, para os patamares razoáveis, de acordo com a jurisprudência aqui colacionada, que é também o parâmetro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ad argumentandum tantum, apenas por amor ao debate, entendendo nula a contratação, requer, ao menos que seja excluída a condenação em dano moral e em restituição das tarifas e IOF, em virtude de ausência de ilegalidade ou má-fé do Banco e caracterização de bis in idem, devendo a situação simplesmente voltar ao status quo ante, inclusive com a devolução dos valores recebidos pelo Autor referente aos contratos discutidos nos autos. Requer a condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais de estilo. Requer a condenação da parte recorrida em litigância de má-fé” (ID29174139, p.41). Preparo recolhido (ID 29174140, p.2). Contrarrazões de REINALDO TAVARES NELLI (apelado- autor) pelo não provimento do recurso (ID29174147). Pelo despacho de ID 29217279, determinada a intimação do apelante “para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil”. BANCO PAN S.A (réu- apelante) apresenta manifestação e “reitera os pedidos formulados em sua Apelação, na sua integralidade. Ocioso alongar-se. Desde já se manifesta no sentido de oferecer quaisquer outras provas que V.Exa. entenda indispensável ao perfeito deslinde do feito” (ID 29438038, p.18). Pela petição de ID 29971379, REINALDO TAVARES NELLI, autor- apelado, requer concessão de tutela de urgência no sentido de determinar “a suspensão dos descontos na folha de pagamento do RECORRIDO e que o RECORRENTE se abstenha de cobrar o valor total dos empréstimos consignados por ele produzido unilateralmente, e já julgados ilegais pelo juízo de 1o grau”. Alega para tanto que: “ingressou com o presente feito visando a efetivação do contrato de PORTABILIDADE oferecido pelo RECORRENTE ao RECORRIDO. O RECORRENTE, BANCO PAN havia ofertado uma PORTABILIDADE de um mútuo anteriormente contratado pelo RECORRIDO junto ao Banco do Brasil, com condições mais vantajosas. No curso da contratação, ao invés de proceder a PORTABILIDADE, o RECORRENTE realizou a contratação de novos empréstimos consignados. Quando do protocolo da inicial, fora requerida a tutela de urgência, porém foi indeferida pelo Juízo de 1o grau. Porém, sobreveio ao final do processo a sentença, dando total procedência aos pedidos do AUTOR, ora RECORRIDO, nos seguintes termos ( ) No caso em tela, como não estão previstas as exceções do §1o do artigo 1.012, o presente recurso de APELAÇÃO possui efeito suspensivo. Sendo assim, necessário se faz a concessão da TUTELA para que o APELADO consiga cessar as cobranças em sua folha de pagamento, julgadas indevidas pelo juízo a quo e que tanto tem lhe tem acarretado problemas financeiros. ( ) Nesta senda, a probabilidade do direito já está mais que consolidada no julgamento procedente da sentença, fundada em vasta coleção probatória. Já o perigo da demora se funda na questão de que o RECORRENTE vem fazendo descontos de valores muito altos, diretamente na folha de pagamento do RECORRIDO, descontos estes provenientes dos contratos de novos empréstimos que foram julgados ilegais pelo respeitável Juízo de piso. É de se notar que tais novos empréstimos estavam fora do planejamento financeiro e familiar do RECORRIDO, e foram realizados de forma ilegal, pois a todo momento o RECORRENTE ofertava contrato de PORTABILIDADE. Desta maneira, o RECORRIDO teve sua vida financeira virada às avessas, sendo obrigado a utilizar os limites do seu cartão de crédito e pagar juros abusivos e, até mesmo, atrasando algumas prestações por não conseguir honrá-las. ( ) O RECORRIDO é funcionário público federal, não há qualquer risco, em caso de reforma da sentença, de que as cobranças possam ser retomadas pelo RECORRENTE, demonstrando assim que a concessão da tutela não fere o § 3o do artigo 300 do CPC. Por outra banda, caso não seja concedida a tutela, conforme juntados os extratos bancários e de pagamento do cartão de crédito do RECORRIDO, sua vida e a saúde financeira serão comprometidas até o julgamento desta apelação” (ID 29971379). É o relatório. Decido. O autor/apelado REINALDO TAVARES NELLI requer concessão de tutela provisória de urgência com o objetivo de determinar “a suspensão dos descontos na folha de pagamento do RECORRIDO e que o RECORRENTE se abstenha de cobrar o valor total dos empréstimos consignados por ele produzido unilateralmente, e já julgados ilegais pelo juízo de 1o grau” (ID 29971379, p.3). O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de tutela de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja ela de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito invocado revela-se suficientemente demonstrada, uma vez que a sentença, após submissão de toda a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, reconheceu, de forma fundamentada, que a oferta de portabilidade de contrato de empréstimo foi descumprida pelo fornecedor de serviços e a realização de novos contratos de financiamento, sem a informação correta, clara e precisa ao consumidor, consoante se verifica na fundamentação levada a efeito na sentença: “De início, impende ressaltar que o documento de ID 83282068 comprova que autor, no dia 31/03/2020, recebeu uma proposta de portabilidade. O documento de ID 83282069 - Pág. 03/05, a seu turno, indica, ainda, as condições da oferta e o número dos contratos que o autor pretendia fazer a portabilidade. Aliado a isso, dos áudios juntados pelo autor é possível constatar que a correspondente bancária vinculada ao réu menciona a necessidade de diversos procedimentos “internos” e “externos” para retificar as contratações efetivamente realizadas pela originalmente pretendida que era a portabilidade. Da mesma forma, conforme se observa do áudio de ID 83284603, a responsável pelo setor de qualidade do réu estava tentando corrigir todo o imbróglio que envolve os três contratos firmados pelo autor com o réu, quando, na verdade, pretendia firmar um único contrato envolvendo os dois empréstimos que possui com o Banco do Brasil S/A, cuja minuta de proposta é a de ID 83282069 – Págs. 03/05. Logo, diferentemente da tese defensiva do réu, o autor não exerceu o direito de arrependimento previsto no CDC porque foi levado a crer que os contratos poderiam ser retificados, conforme lhe foi informado diversas vezes. Dito isso, a simples juntada de áudio confirmando a contratação realizada pelo autor não infirma a conclusão obtida de todo o acervo probatório juntado aos autos, no sentido de que a contratação pretendida era a portabilidade e não outros contratos novos. Aliás, como bem explicado pela atendente do áudio de ID 83284599, a correspondente financeira vinculada ao réu não concluiu o procedimento de portabilidade, sendo que o autor adotou as providências de confirmações ao qual foi orientado para tal. Ademais, sabe-se que a oferta do produto deve conter informações corretas, claras, precisas e ostensivas, em especial no tocante à composição do preço, conforme previsto no art. 31 do CDC. Uma vez apresentada a oferta ao consumidor o fornecedor fica a ela vinculado e, descumprida a proposta, o consumidor tem a faculdade de exigir seu cumprimento, na forma do art. 84 do CDC, ou rescindir o contrato, nos termos do art. 35 do CDC” (ID 29174135, p.3-4). O provimento condenatório constante da sentença encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal que, em caso semelhante de oferta de portabilidade não cumprida por instituição financeira e efetivação de novos contratos, reconheceu o dever do Banco de cumprir a oferta e indenizar o cliente por eventuais prejuízos. Nessa linha de raciocínio: “PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. OFERTA NÃO CUMPRIDA. NOVO FINANCIAMENTO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. INADEQUAÇÃO DA VIA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado n.297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A oferta de portabilidade de contrato de financiamento, devidamente comprovada e descumprida pelo fornecedor de serviços, obriga à parte à execução do contrato nos moldes veiculados. 3. Ao ofertar portabilidade, mas, na prática, realizar novo contrato de empréstimo, a instituição financeira obrigou a consumidora a cumprir dois financiamentos, ensejando prejuízos de ordem material que merecem ser reparados. 4. A falsa promessa de portabilidade e a realização de novo contrato de empréstimo, aliada à recusa do cumprimento da proposta ofertada, revelam-se suficientes para ensejar reparação a título de danos morais, pois a conduta da instituição financeira violou a lealdade e a boa-fé. 5. A razoabilidade apresenta-se como critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais, atendida no caso em análise. 6. Nos casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação. Precedentes jurisprudenciais. 7. Contrarrazões não consubstanciam via adequada para requerer alteração da sentença. O novo Código de Processo Civil, no artigo 1009, §2o, até previu o denominado "recurso do vencedor", quando as questões resolvidas na fase de conhecimento não impugnáveis por agravo de instrumento são suscitadas em preliminar de apelação. Mas não é este o caso em estudo. 8. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1110897, 20160111296697APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: 210/214) Além disto, os argumentos delineados pela apelado/requerente nesta sede são corroborados pelos documentos que instruem os autos, em especial a proposta de portabilidade dos contratos empréstimos firmados com o apelado e o Banco do Brasil (ID 83282069), indicam que os descontos levados a efeito pelo apelante/réu no contracheque (ID 29174043) são provenientes de contratos efetivados pelo Banco sem sua anuência. Do mesmo modo, risco de dano grave ou de difícil encontra-se evidenciado: a manutenção dos descontos das parcelas dos contratos reconhecidos na sentença como indevidos poderá agravar a situação de endividamento do apelado já demonstrada nos autos (faz uso do cheque especial para pagamento de suas despesas - ID 29174044), porquanto são valores significativos (R$ 827,00; R$ 262,17 e R$ 549,39) e comprometem mais de 10% (dez por cento) de sua renda bruta (ID 29174043). Além disto, a suspensão do pagamento das parcelas não configura medida irreversível; caso a apelação do Banco seja julgada procedente, os descontos podem ser retomados e eventuais prejuízos decorrentes da antecipação de tutela podem ser exigidos nos próprios autos (art. 302 do CPC). Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de concessão de tutela provisória de urgência e determino a suspensão dos descontos das parcelas (R$ 827,00; R$ 262,17 e R$ 549,39) na folha de pagamento de REINALDO TAVARES NELLI. O Banco Pan S.A. deverá adotar as providências para suspensão dos descontos junto ao órgão pagador do requerente no prazo de no prazo máximo de 10 (dez) dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se Banco Pan S.A. para cumprimento da decisão. Cumpra-se Em seguida, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora